Tribunal: TJBA
Processo: 0524524-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524524-30.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERVERSON SANTOS SANTANA Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELEVÊNCIA ESPECIAL DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ERVERSON SANTOS SANTANA, contra a sentença que lhe condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal. No mérito, o Apelante pugna pela desclassificação do crime para sua modalidade tentada, assim como pugna pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Entretanto, examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática do crime consumado imputado pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio Auto de Exibição e Apreensão e o Laudo Pericial, assim como por meio dos depoimentos das testemunhas e das declarações das vítimas. Conforme muito bem pontuou o douto magistrado de primeiro grau, o Apelante consumou os crimes imputados, sendo detido posteriormente por populares e entregue aos policiais militares. Em verdade, vale ressaltar que as declarações das vítimas estão de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual são revestidas de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Com efeito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Assim, verifica-se que o delito foi consumado, diante da inversão da posse do bem, ainda que por breve período. Portanto, estando presentes todos os elementos do tipo penal, não há que se falar em tentativa. Da análise do conteúdo probatório dos autos, restou claramente comprovada a consumação do delito de roubo majorado, diante da inversão da posse da res furtiva. Nesse sentido, vale ressaltar que a posse tranquila da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito de roubo, bastando, tão somente, a inversão da posse, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 582, nos seguintes termos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Por fim, o Apelante pugna pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, o pleito defensivo não merece prosperar, tendo em vista que a pena-base já tinha sido aplicada em seu mínimo legal, sendo inviável, portanto, a aplicação das atenuantes, em consonância com a Súmula 231 do STJ, cujo teor dispõe que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Dessa forma, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual não há razão para a reforma da dosimetria da pena. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0524524-30.2016.8.05.0001, que tem como Apelante, ERVERSON SANTOS SANTANA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.